Tribunal: STF
Processo: MS 40109
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Instauração de processo administrativo disciplinar. Alegada prescrição. Inocorrência. Ausência de violação à coisa julgada. Inovação recursal. Impossibilidade. Competência originária e autônoma do CNMP. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do qual foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público.



    2. Mandado de segurança ao qual foi negado seguimento.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Plenário do CNMP deu-se a despeito da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, bem como se houve violação à coisa julgada, em razão da prévia apuração dos mesmos fatos pela Corregedoria-Geral do MPAM.



    III. Razões de decidir



    4. O exercício do controle de legalidade dos atos do CNMP, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    5. O ato coator foi proferido no bojo de reclamação disciplinar instaurada no exercício da competência originária do CNMP, porquanto cabível a instauração de reclamação disciplinar para apurar a prática de falta disciplinar atribuída a membro do Ministério Público, nos termos do art. 74 do RICNMP.



    6. Em que pese não se tratar do exercício de competência revisional do CNMP, o fato é que não transcorreu lapso temporal superior a um ano para revisão de procedimentos e processos administrativos disciplinares, consoante previsão do art. 109 do RICNMP.



    7. Inviável igualmente o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, diante da possibilidade de imposição da pena de suspensão à conduta praticada pelo impetrante, já que se encontra em apuração a prática de infração disciplinar prevista no art. 121, II e III, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, para a qual há previsão de aplicação da pena de suspensão (art. 134).



    8. Inexiste ofensa à coisa julgada, pois os fatos que motivaram a abertura de PAD foram objeto de apuração pela Corregedoria-Geral do MPAM, não tendo ocorrido julgamento de mérito, tendo em vista o arquivamento do procedimento em razão da superveniente aposentadoria do impetrante.



    9. A jurisprudência desta Corte repudia a inovação recursal e, no caso, o recorrente não abordou, em sua petição inicial, a controvérsia atinente à impossibilidade de instauração de reclamação disciplinar contra promotor aposentado, tampouco à suposta imunidade judiciária prevista no art. 142, I e III, do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental desprovido.